Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702758-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: Y. A. D. O. M. REPRESENTANTE: ALINE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte recorrente a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, seu interesse recursal, porquanto foi noticiado nos autos ter sido devidamente cumprida a determinação judicial para tratamento de saúde da parte agravada, dentro do prazo consignado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator